Tribunal: TCU
Processo: 045.695/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 1920/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Valinhos/SP comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas ao Fundo Municipal de Saúde de Valinhos, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência (*) Valor histórico (R$) 7/5/2014 345.424,15 4/9/2014 500.000,00 9.2. informar o município de Valinhos/SP de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, bem assim que a ausência de liquidação tempestiva resultará em julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência ao município de Valinhos/SP.